Tribunal: TJES
Processo: 5015833-34.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015833-34.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HUTEMBERG ERVATTI MOULIN
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO ajuizada por HUTEMBERG ERVATTI MOULIN em face de MUNICÍPIO DE VILA VELHA, na qual informa que foi contratado na modalidade de Professor em Designação Temporária (DT), pelo período de 31/08/2017 a 31/12/2020. Entretanto, aduz que, no início do ano de 2020, sofreu de transtornos psicológicos e requereu junto à direção da unidade de ensino citada o seu afastamento legal por 15 (quinze) dias, baseado em laudo médico, para que se submetesse a tratamento médico. Sustenta que, necessitou prosseguir com seu tratamento médico, ocasião em que teria comunicado à direção da escola onde lecionava que iria prorrogar o tratamento, tendo entregado cópia do pedido formulado ao INSS. Todavia, alega que a Municipalidade continuou a depositar em sua conta bancária os valores referentes ao seu salário, os quais teria recebido de “boa-fé” e, por tal razão, postula pela anulação da decisão administrativa que o condenou a ressarcir os cofres públicos municipais, através do processo administrativo nº 41.376/2020.

Em sede de

sentença foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante disso, arrimado nas considerações ora tecidas, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, via de consequência, RESOLVO O MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.
”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Compulsando os autos, entendo ser o caso de não acolher a questão processual suscitada e reconhecer a ocorrência de cerceamento de defesa. Pois, denota-se dos autos que, mostrou-se desnecessária a dilação probatória pretendida pela parte recorrente, porquanto as alegações controvertidas encontram-se elucidadas pela prova documental (artigo 443 do Código de Processo Civil), sendo certo que a prova pretendida não tem o condão de trazer quaisquer esclarecimentos relevantes para o julgamento da lide.

Ademais, ressalta-se que o juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe desconsiderar aquelas inúteis ao seu convencimento, sem que, com isso, seja configurada a existência de cerceamento de defesa. Motivo pelo qual, afasto a incidência da referida preliminar.

Inicialmente, convém registrar que não é permitido ao Judiciário adentrar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade e eficiência do ato, pois, se assim agir, emitiria pronunciamento da Administração Pública, quebrando o pacto federativo da tripartição dos poderes. Logo, cabe-lhe examiná-lo, tão-somente, sob a ótica da legalidade.

Portanto, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo de que, a despeito do ônus probatório descrito no art. 373, inciso I, do CPC/2015, a parte recorrente não apresentou elemento apto à ruptura da presunção que paira sobre os atos administrativos (descrita na r. jurisprudência do C. STJ, suprareferida), de modo que entendo realmente inviável imputar à Administração qualquer responsabilidade na questão sob exame.

Nesses moldes, entendo que restou devidamente demonstrada a legalidade da atuação administrativa. Logo, não se admite a intervenção deste Poder Judiciário, sob pena de violação da cláusula pétrea descrita no art. 60, §4º, inciso III, da CF/88 (separação dos Poderes).

Nesses moldes, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo de que os pedidos formulados pela parte recorrente, de não efetivação de descontos ou de condenação em indenização, não merecem prosperar.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)